Tribunal: STF
Processo: RE 1550357
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Amauri Ribeiro, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PARAOPEBA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MOTORISTA. NULIDADE. DIREITO SOMENTE AO SALDO DE SALÁRIO, FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. RE´S N°S 658.026/MG, 765.320/MG E 1.066.677/MG. REPERCUSSÃO GERAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a contratação temporária não pode ter por objeto a seleção ou recrutamento de pessoal para atividades ordinárias ou permanentes do órgão público, porquanto a norma inserta no art. 37, IX, da Constituição da República, trata de hipóteses anômalas, temporárias, não podendo se tornar prática comum na Administração Pública, pena de ofensa ao princípio do concurso público (RE nº 658.026/MG). 2. São nulos contratos administrativos celebrados para admissão de servidor em função de caráter permanente (motorista), não havendo notícia da existência de excepcional interesse público caracterizado pelo risco de descontinuidade ou deficiência substancial da atividade estatal, de modo a comprometer o princípio da continuidade do serviço público. 3. Sendo os contratos nulos de pleno direito (art. 37, §2º, CR/88), dele s não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento, dos depósitos referentes ao FGTS, férias e gratificação natalina, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE´s nºs 765.320/MG e 1.066.677/MG, ambos também julgados sob o regime da repercussão geral. 4. Diante da manifesta nulidade da contratação, não há falar-se em condenação do ente municipal ao pagamento de diferenças de gratificação de função, às horas extras, ao adicional de insalubridade e ao adicional noturno, o que redunda na improcedência da ação. V.v. 1. O contrato temporário de trabalho estabelecido entre a Administração Pública e o contratado rege-se pela lei que autorizou a contratação (art. 37, IX, da CR/88 e RE 658026/MG). 2. O motorista contratado pelo Município de Paraopeba faz jus ao recebimento da gratificação de função, no percentual de 80% sobre o vencimento básico do cargo (nível 04-A), conforme a Lei municipal nº 2.853/2017. 3. A inexistência de prova do pagamento das horas extras trabalhadas e do adicional noturno permite que o servidor municipal contratado tenha direito às referidas verbas (art. 7º, IX e XIII e art. 39, §3º, ambos da CR/88), nos percentuais fixados nos art. 84 e 86 da Lei Complementar nº 005/1994 do Município de Paraopeba. 4. O servidor que trabalha em contato com agentes nocivos a sua saúde tem direito ao adicional de insalubridade, no grau especificado pela perícia judicial, conforme a legislação local. 5. A sucumbência mínima do réu autoriza a condenação do autor à integralidade das custas e honorários (art. 86, parágrafo único, do CPC).” (Apelação Cível nº 1.0000.23.011557-8/001, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 12.6.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, IX, XIII e XVI, e 39, § 3º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Analisados os autos, verifica-se que a Corte de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (e-Doc. 69):



    “Com efeito, o Apelado foi contratado temporariamente pelo Apelante, para a substituição de servidores efetivos afastados, na função de motorista.



    O contrato nº 087/2013, com vigência de 11/09/2013 a 31/12/2013, estabeleceu que a relação de trabalho seria regida pelo Regime Estatutário (ff. 109/110, evento 8).



    As partes firmaram termo de prorrogação do referido contrato, com vigência de 01/01/2014 a 31/12/2014, prevendo a permanência das condições do contrato prorrogado (f. 111, evento 8).



    O Apelante juntou, ainda, o segundo termo de prorrogação do contrato temporário de trabalho, referente ao período de 01/01/2015 a 31/12/2015, nos mesmos moldes da renovação anterior (evento 38). Desse modo, é válida a contratação, devendo ser observados os direitos estabelecidos para os servidores efetivos municipais, no que couber.



    A Lei municipal nº 2.853/2017, em seu art. 1º, §1º, estabelece que:



    [...]



    Ocorre que as fichas financeiras juntadas à contestação demonstram que o Apelante efetuou corretamente os pagamentos das gratificações devidas ao Apelado, observando-se, a cada mês, o equivalente a 80% do salário relativo ao nível 04-A, ocupado pelo Apelado (evento 7, ff. 112/115).



    [...]



    Relativamente às horas extras e ao adicional noturno, os cartões de ponto acostados aos autos indicam que, em determinados dias, o Apelado trabalhou além da sua jornada de 8 horas diárias de trabalho, inclusive após as 18 horas (evento 7, ff. 117/130).



    [...]



    Os referidos direitos, para os servidores do Município de Paraopeba, estão previstos na Lei Complementar nº 005/1994 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Paraopeba):



    [...]



    Como não há comprovação nos autos de que tenham sido pagos os valores atinentes às horas extras e ao adicional noturno, impõe-se a manutenção da sentença, no ponto em que condenou o Apelante ao respectivo pagamento.



    [...]



    No que diz respeito ao adicional de insalubridade, as fichas financeiras trazidas aos autos indicam que o Apelante efetuou o pagamento equivalente a 20% do salário-base do Apelado, sob essa rubrica.



    [...]



    No caso, comprovaram-se a existência de trabalho insalubre (evento 23) e o efetivo pagamento da verba relativa ao referido adicional, no percentual de 20%, nos moldes da Portaria nº 225/2013, que concedeu o benefício ao Apelado. 



    Contudo, o Apelado não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que o pagamento realizado pelo Apelante está em desconformidade com a regulamentação da norma municipal.



    [...]



    Diante do exposto, encaminho a votação no sentido de dar parcial provimento ao recurso, para afastar a condenação do Réu/ Apelante ao pagamento de diferenças relativas à gratificação de função e adicional de insalubridade.”



    Assim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato temporário. Adicionais de insalubridade e periculosidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1543130 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-06-2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1416083 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-06-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente